Tribunal: TJDFT
Processo: 0004398-13.2017.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. SOBREPARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. AQUISIÇÃO DE GLEBA DE TERRA. OMISSÃO. BEM FINANCIADO. PARTILHA DA PARCELA QUITADA. PRETENSÃO RECURSAL. PARTILHA DE COTAS DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO NÃO UTILIZADAS NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).
3. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela ora embargante, concluiu-se que a recorrente, do que se depreendia dos autos, alegava ter descoberto no curso da demanda movimentação de valores, por parte do apelado/embargado, em quantia muito superior ao que efetivamente utilizado para a aquisição do imóvel objeto do pedido de sobrepartilha. Nessa linha, verificou-se que, em sede recursal, visava a então apelante que a sobrepartilha recaísse não apenas sobre a parcela quitado do imóvel em questão, mas especialmente em relação também às cotas de consórcio adquiridas e não utilizadas para a aquisição do bem.
4. Considerando, no entanto, que a causa de pedir deduzida pela autora em sua peça de ingresso foi clara ao afirmar que o réu realizou saques de investimentos do então casal para a aquisição da gleba de terras objeto da sobrepartilha, assentou-se o entendimento de que a pretensão da recorrente, de partilhar cotas de consórcio não utilizadas para a aquisição do bem, configuraria, a bem da verdade, julgamento extra petita, não podendo ser tida a referida pretensão como mera interpretação do conjunto da postulação (art. 322, §2o, CPC).
5. Diante desse cenário, resta bastante claro que os fatos apontados pela embargante como omissos mostram-se absolutamente irrelevantes para a solução conferida ao litígio, por estarem relacionados justamente a outros bens que não aquele que delimitou a causa de pedir estabelecida pela autora em sua petição inicial.
6. Igualmente irrelevante a infirmar a conclusão adotada no julgamento são as alegações da embargante relacionadas à suspensão do feito originário até que se julgasse ação em que se discutia a existência de negócio jurídico relativo ao imóvel objeto dos autos com terceiro, uma vez que o imóvel em questão, ao final, foi partilhado, não tendo havido controvérsia em relação a ele.
7. Sobressai evidente, portanto, que a única intenção da embargante é a de provocar um novo posicionamento do órgão colegiado suscitando questões que, de maneira alguma, poderiam repercutir no resultado final do julgamento, o qual, como visto, restou fundamentado na tentativa da então apelante de, em sede recursal, alterar a causa de pedir originalmente estabelecida.
8. No entanto, tal pretensão, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo a parte, se o caso, valer-se do instrumento processual adequado se entender ter havido erro no julgamento.
9. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.